Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve inovação recursal no tocante à tese de que a notificação extrajudicial não interrompe a prescrição; e (ii) se ocorreu a prescrição a pretensão de cobrança de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a matéria atinente à notificação extrajudicial para início da contagem do prazo prescricional foi expressamente arguida e debatida na origem, não está configurada inovação recursal. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada.
4. Nos termos do art. 25, inciso V, da Lei n. 8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato.
5. No cômputo do prazo prescricional, há de ser considerada a suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que dispôs acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. Se a propositura da demanda de cobrança de honorários ocorreu em 29/11/2024, independentemente da adoção do termo inicial prescricional defendido pela agravante (8/11/2019) ou pelo agravado (5/12/2019), não ocorreu o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez computada a suspensão legal de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.